Tribunal: TJDFT
Processo: 0724026-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ART. 22, §4o, DO ESTATUTO DA OAB.

1. Consoante o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994 "se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou".

2. Tendo em vista o reconhecimento expresso das partes contratantes a respeito do não adiantamento de qualquer verba advocatícia e considerando o direito potestativo do advogado em obter os honorários contratuais por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, consoante artigos 22, § 4o, e 23 da Lei 8.906/1994, razoável a pretensão de reserva do crédito devido ao causídico. Precedentes.

3. Agravo de Instrumento provido.